Tribunal: TJDFT
Processo: 0712479-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (UBER). RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO MOTORISTA. NECESSIDADE. DESBLOQUEIO E REATIVAÇÃO DO CADASTRO. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência pelo qual se requereu o imediato desbloqueio e a reativação do contrato/cadastro de parceria entre as partes, com a liberação do agravante ao acesso à Plataforma Tecnológica Uber e, por conseguinte, a possibilidade de voltar a prestar serviços de transporte de passageiros através do aplicativo da ré.
2. Conquanto seja direito de a agravada excluir de sua plataforma motorista que desatenda as regras inseridas em seu regulamento, necessária sua notificação prévia, sob pena de violação da boa-fé objetiva que deve permear as relações contratuais.
3. No caso, a exclusão sumária, em princípio, revela-se desprovida de razoabilidade considerando o histórico do motorista do aplicativo que, ao que tudo indica, trata-se de parceiro exemplar diante de tantas avaliações positivas por parte dos usuários e da própria agravada que o elevou a categoria de parceiro diamante.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.